Tribunal: TJBA
Processo: 0501101-59.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501101-59.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: G. D. P. G. D. J. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR DE AMINOÁCIDO NEO-ADVANCE OU ANÁLOGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itabuna, que julgou procedente o pedido formulado por Giovana Del Pomo Gois de Jesus, representada por sua genitora, para o fornecimento contínuo da fórmula alimentar de aminoácido Neo-Advance ou análoga, em razão de alergia alimentar grave e alteração imunológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir em ação que pleiteia fornecimento de insumo essencial à saúde; (ii) verificar se os entes públicos podem se eximir da obrigação de fornecer fórmula alimentar especial à criança, sob alegação de limitação orçamentária e aplicação do princípio da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é fundamental, de eficácia imediata e de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 196). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855178/SE (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015), fixou tese em repercussão geral afirmando a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamentos médicos, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp nº 1617502/PI (Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/06/2017), consolidou entendimento de que não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos, sendo faculdade do credor acionar qualquer deles. 6. A falta de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir, especialmente em demandas que envolvem necessidade médica comprovada e urgência, como ocorre com a criança portadora de alergia alimentar grave. 7. O argumento da reserva do possível não prevalece diante da prioridade absoluta dos direitos da criança, consagrada nos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). 8. A jurisprudência do TJ-BA (Remessa Necessária nº 8000062-03.2016.8.05.0106, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2017) reconhece que o fornecimento de leite ou fórmula alimentar essencial à sobrevivência de crianças traduz o mínimo existencial, não podendo ser negado por limitações financeiras. 9. A prova nos autos comprova a imprescindibilidade da fórmula Neo-Advance, essencial à saúde e à vida da criança, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O direito à saúde é fundamental, de aplicação imediata e de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Judiciário quando demonstrada a necessidade médica urgente. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para restringir o direito à saúde e à vida, especialmente de crianças. 4. O fornecimento de fórmulas alimentares essenciais integra o mínimo existencial e deve ser garantido pelo Estado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 1.007, §1º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015; STJ, AgInt no REsp nº 1617502/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/06/2017; TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000062-03.2016.8.05.0106, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 05/09/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501101-59.2017.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada G. D. P. G. D. J. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora